Tribunal: STF
Processo: MS 40510
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.9.2025, por Thom Bernardes Guyansque, “em face do ILMO. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Corregedor Presidente do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, com sede no Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 2, Lotes 5/6, CEP 70070-600, Brasília/DF, autoridade coatora que, por meio de decisão terminativa de arquivamento de Reclamação Disciplinar nº 0006224-07.2025.2.00.0000, negou o processamento de matéria disciplinar de competência constitucional do CNJ” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante afirma que “a presente impetração decorre da negativa do Conselho Nacional de Justiça em apurar condutas gravíssimas atribuídas à Desembargadora do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região Marise Medeiros Cavalcanti Chamberlain, as quais, além de revelarem alinhamento político-partidário ostensivo, projetam um risco concreto e imediato à credibilidade da Justiça do Trabalho e à própria autoridade desta Suprema Corte, tudo conforme o Impetrante fez constar em sua petição inicial da Reclamação Disciplinar nº 0006224-07.2025.2.00.0000” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que “o Ministro Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar, sob o fundamento de que se estaria diante de irresignação contra atos jurisdicionais, insuscetíveis de controle pela via disciplinar (Doc. 06). Em outras palavras, reduziu o alcance da Reclamação a um sucedâneo recursal, ignorando que o objeto não se limitava ao mérito das decisões judiciais, mas sim à apuração da repercussão disciplinar 
e institucional do padrão decisório, em cotejo com as manifestações 
político-partidárias públicas da magistrada” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que “interpôs Recurso Administrativo, de forma fundamentada, indicando que a Reclamação não se restringia à análise de conteúdo jurisdicional, mas trazia à tona condutas funcionais que comprometiam a imparcialidade e a confiança da sociedade na Justiça. Defendeu, ainda, a necessidade de remessa da matéria ao Plenário do CNJ, para apreciação colegiada, como previsto no Regimento Interno” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que, “em nova decisão monocrática, o mesmo Ministro Corregedor indeferiu liminarmente o Recurso Administrativo, sob alegação de ausência de interesse recursal e de não preenchimento dos requisitos do art. 115, § 1º, do RICNJ. Em síntese, concluiu que não se demonstrara prejuízo manifesto ao recorrente e que a decisão anterior – de arquivamento – não teria acarretado restrição de direito ou prerrogativa a justificar a apreciação colegiada” (fl. 8, 
e-doc. 1).



    Sustenta que “o ato coator praticado pelo Conselho Nacional de Justiça violou de forma direta o direito líquido e certo do Impetrante de ver regularmente processada a Reclamação Disciplinar proposta, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, que atribui ao CNJ a função de exercer o controle da atuação administrativa e disciplinar da magistratura em todo o território nacional” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer “a concessão imediata de medida liminar, a fim de: i. suspender os efeitos das decisões monocráticas proferidas pelo Ministro Corregedor Nacional de Justiça no bojo da Reclamação Disciplinar nº 0006224-07.2025.2.00.0000; 
ii. determinar ao Conselho Nacional de Justiça que dê regular seguimento ao feito, remetendo-o ao Plenário para apreciação colegiada; iii. e, em caráter de tutela de urgência, afastar cautelarmente a Desembargadora Marise Medeiros Cavalcanti Chamberlain de todas as funções jurisdicionais no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, enquanto durar a tramitação da Reclamação Disciplinar, como única medida capaz de resguardar a imparcialidade da jurisdição e a confiança da sociedade no Poder Judiciário” (fl. 14, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a confirmação da segurança para declarar a nulidade das decisões monocráticas de arquivamento e indeferimento recursal proferidas pelo Ministro Corregedor Nacional, determinando-se que o CNJ proceda à apuração das condutas noticiadas, com a devida apreciação colegiada pelo seu Plenário” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A presente ação não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal, carecendo o impetrante de razão jurídica.



    4. Os objetos da presente impetração são decisões do Corregedor Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar n. 0006224-07.2025.2.0000 e indeferiu o recurso administrativo interposto contra a decisão de arquivamento sumário. Tem-se nos atos apontados coatores:



    “A presente Reclamação Disciplinar deve ser arquivada.



    Realizada consulta no PJe CNJ, verificou-se a Reclamação Disciplinar n. 0005507-92.2025.2.00.0000 tem como objeto o comportamento inadequado em grupo de WhatsApp associativo (da ANAMATRA-17), em que a requerida estaria postando vídeos de extremistas políticos com conteúdo depreciativo contra Ministros do Supremo Tribunal Federal, utilizando linguagem intimidatória e agressiva contra colegas magistrados.



    Traz em seu bojo o viés de atividade político partidária que poderia comprometer a parcialidade judicial, além da atuação da desembargadora que reproduz, nas redes sociais, conteúdos de movimentos ideológicos com instigação subliminar para a prática de atos antidemocráticos. Informou, ainda, que a requerida se encontra na linha sucessória à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e requereu a concessão de pedido cautelar de afastamento do cargo público.



    Desse modo, neste ponto, considerando que não é admissível a duplicidade apuratória, o presente expediente deve ser arquivado. Registra-se que foi determinada a notificação da reclamada para prestar informações pertinentes e o pedido liminar foi indeferido.



    Sobre o tema, já se manifestou este Conselho Nacional de 
Justiça (RD 0001866-04.2022.2.00.0000, Recurso Administrativo, Rel.Min.Maria Thereza Moura, 105ª Sessão Virtual, Data de julgamento 13/05/2022):



    (...)



    No tocante ao entendimento divergente da magistrada em relação a outros integrantes do colegiado, trata-se de matéria estritamente jurisdicional. Esta reclamação disciplinar revela-se, em verdade, como sucedâneo recursal, buscando que esta Corregedoria Nacional reexamine os autos do processo em curso para averiguar o acerto do tanto decidido pela reclamada.



    Em casos como esse, em que a irresignação se refere a exame de matéria exclusivamente jurisdicional, no qual se aponta infração disciplinar a magistrado por suposto equívoco no exercício da sua competência judicante, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça, nos termos do 
art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.



    Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade.



    Isso porque o exercício da atividade judicante, sob o manto constitucional do livre convencimento do magistrado, é intangível nesta via correicional, salvo situações excepcionais em que se demonstre a má-fé do membro do Poder Judiciário, o que não se pode inferir pela narrativa apresentada. Acerca do tema, é firme o entendimento do CNJ:



    (...)



    Consigne-se, ademais, que mesmo invocações de erro de julgamento ou erro de procedimento não se prestam a desencadear a atuação correcional da Corregedoria, salvo situações excepcionais das quais se deduza a infringência aos deveres funcionais pela própria teratologia da decisão judicial ou pelo contexto em que proferida esta, o que também não se verifica na espécie.



    Aliás, eventual divergência na interpretação ou aplicação da lei não torna o ato judicial, por si só, teratológico, muito menos justifica a intervenção correcional.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, I, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, determino o arquivamento sumário do presente expediente, com baixa” (e-doc. 7).



    ‘Dispõe o artigo 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça – RICNJ, que ‘são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa’ ao interessado. E mais, nos termos do § 2º do mesmo artigo 115, tem-se que ‘o recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)’.



    É possível inferir das normas supracitadas que o recorrente possui o ônus processual de demonstrar, de forma precisa e clara, como a decisão recorrida lhe impôs prejuízo manifesto. Sem essa descrição dialética, típica de um recurso, com impugnação formulada de maneira direta e fundamentada, acaba-se por concluir que carece a parte de interesse recursal, em sua modalidade adequação.



    Esse é o caso dos autos.



    A decisão terminativa tão só concluiu que o entendimento divergente da magistrada em relação a outros integrantes do colegiado configura matéria estritamente jurisdicional, impugnável por recurso ou incidente próprio. Não se afere que de tal decisão resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão. Pelo contrário, ficou expresso que seria cabível recurso ou incidente próprio, não aberta a competência administrativa deste Egrégio Conselho, na forma como prevê a Constituição da República.



    A análise atenta da peça evidencia que a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa.



    Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para a sua admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    Pelo exposto, indefiro monocraticamente o Recurso Administrativo, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ” 
(e-doc. 9).



    5. Na espécie, a autoridade apontada coatora apenas assentou a inexistência dos requisitos para processamento da reclamação disciplinar protocolada pelo impetrante, realçando que, em casos como o que se tem na espécie vertente, “em que a irresignação se refere a exame de matéria exclusivamente jurisdicional, no qual se aponta infração disciplinar a magistrado por suposto equívoco no exercício da sua competência judicante, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça, nos termos do 
art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal”.



    O ato apontado coator é decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça, excetuada da competência originária deste Supremo Tribunal, que não atua como órgão revisor daquela instância administrativa ou do Conselho Nacional do Ministério Público, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal: 



    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)” (MS n. 34.213-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.9.2016, grifos nossos). 



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Agravante não dispõe de legitimidade para pleitear, em mandado de segurança, direito alheio em nome próprio. O mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública.



    2. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão desse órgão administrativo.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 
n. 32.058-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.10.2013).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, ‘R’, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 
n. 37.162-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A impetração volta-se contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que arquivou reclamação disciplinar proposta para apurar a remessa da comunicação anônima ao CRM e a negativa em informar a identidade do comunicante, possuindo tal deliberação, portanto, nítido caráter negativo. III - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 35.252-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).



    6.  A revisão judicial de decisão monocrática administrativa negativa proferida pelo Conselho Nacional de Justiça converte mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, além de instaurar competência revisora, inexistente neste Supremo Tribunal, sobre os provimentos daquele órgão, conforme interpretação teleológica redutora adotada quanto à al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Não se comprova direito líquido e certo do impetrante, menos ainda algum direito que tenha sido atingido por ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade apontada coatora. 



    Anota-se que, embora o impetrante afirme, na petição inicial, que “o objeto da Reclamação não era a revisão de julgados, mas sim a apuração de conduta disciplinar que compromete a aparência objetiva de imparcialidade da magistrada”, assentou-se no ato apontado coator que os fatos expostos pelo impetrante ao Conselho Nacional de Justiça são objeto da Reclamação Disciplinar n. 0005507-92.2025.2.00.0000, pelo que, não sendo “admissível a duplicidade apuratória, o presente expediente deve ser arquivado”.



    7. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora